Tribunal: TCU
Processo: 005.885/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de três atos de admissão de empregados da Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de admissão oriundos da Caixa Econômica Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegais os atos de admissão de Bruno Roger Martins de Paula, Caio Rodrigues Mariotto e Michelli Gomes de Freitas e negar-lhes registro; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade do concurso público que deu origem à admissão dos interessados; 9.2.2. dê ciência desta deliberação aos interessados; 9.3. arquivar o presente processo.